Tribunal: STF
Processo: RE 1274927
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissíveis ambos os recursos extraordinários.
    Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Monique Gurgel de Souza Coelho e pelo Estado do Ceará contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5º Região, que está assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DO PRIMEIRO IMÓVEL PELO SFH. REDUÇÃO EM 50% DOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. AÇÃO CIVIL – PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290 DA LEI Nº 6.015/73 PELA CF. LEGALIDADE DA LIMITAÇÃO DO DESCONTO. NÃO OCORRÊNCIA.”
    De início, no tocante ao apelo extremo interposto por Monique Gurgel de Souza Coelho, a invocação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal – como na hipótese dos autos – foi considerada, pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, destituída de repercussão geral, porquanto a matéria impugnada, em casos tais, articula violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371-RG/MT, Ministro Gilmar Mendes):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (com meus grifos)
    De outra parte, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento - 791.292/PE, Ministro Gilmar Mendes).”
    De outro lado, quanto às demais insurgências remanescentes e que também coincidem com a mesma matéria debatida no recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará, observo, no tocante à falta de legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública, que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal fixaram entendimento no sentido de que “em ações civis públicas em que se discutem interesses individuais homogêneos, dotados de grande relevância social, reconhece-se a legitimidade ativa do Ministério Público para seu ajuizamento”. (RE 475.010 Agr/RS, Ministro Dias Toffoli – Primeira Turma, julgado em 02/08/2011).
    Ilustra, ainda, essa orientação, o seguinte acórdão:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – PRERROGATIVAS JURÍDICAS DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL – EXISTÊNCIA DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RE 699.580 AgR/SC, Ministro Celso de Mello – Segunda Turma)
    Por fim, infirmar a conclusão a que chegou o E. Tribunal Regional da 5ª Região, no tocante à aplicação extensiva do desconto previsto no artigo 290 da Lei nº 6.015/73 aos imóveis adquiridos por meio do Sistema Financeiro de Habitação – SFH, demanda a análise de legislação infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais, apontados pelos recorrentes, caracteriza como indireta ou reflexa ao Texto Constitucional. 
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço dos recursos extraordinários.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator